Tribunal: TJMT
Processo: 0002675-87.2015.8.11.0046
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Vistos, etc.
Jorge Santos Melo foi absolvido da autoria do crime previsto no art. artigo 129, do CP.
Nas razões (Id. 76636006), endereçadas ao Juizado Especial da comarca de Comodoro/MT, o MP busca a condenação, sob o argumento que há prova suficiente apontando a materialidade e a autoria do crime.
As contrarrazões foram apresentadas, pugnando a Defesa pelo desprovimento do recurso (Id.76636011).
A PGJ manifestou-se pelo encaminhamento da presente apelação à Turma/Conselho Recursal (Id n. 83242473), em parecer assim sumariado:
“Apelação Criminal: Lesão Corporal. Pretendida condenação da conduta imputada. Provas suficientes para a condenação - Constata-se, na condição de custos legis, que esse Sodalício carece de competência jurisdicional para processar e julgar o presente recurso de apelação - Feito fora distribuído, instruído e sentenciado pela Vara do Juizado Especial de Comodoro/MT, haja vista que o Juizado Especial Criminal é o órgão competente para o julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, eis que o crime de Lesão Corporal descortinado na ação penal em voga se enquadra nesta categoria, por ser apenado com reprimenda máxima não superior a 02 (dois) anos (art. 61 da Lei 9.099/95), de modo que o julgamento da apelação interposta da sentença proferida pelo aludido juízo cabe à Turma Recursal, nos termos do art. 82 do citado regramento legal, c/c art. 98, inc. I, da CF/88 - Na condição de custos legis, manifesto-me pelo reconhecimento da incompetência desse e. Tribunal de Justiça para julgamento do recurso em tela, com posterior remessa do feito à Turma Recursal.”
É o relatório.
Decido.
Embora este Recurso de Apelação Criminal tenha sido encaminhado a este Tribunal de Justiça, constata-se que a competência para conhecer e processar os recursos interpostos oriundos de Juiz de Direito dos Juizados Especiais é da Turma Recursal, nos termos do art. 1o, parágrafo único da Resolução no 009/2011/PRES/TP, in verbis:
“Art. 1o - No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas, bem como os Embargos de Declaração de suas próprias decisões.”
Colaciona-se excerto de julgado que em situação semelhante, assim foi ementado:
“(...) Nesse contexto, nos termos do que dispõe o parágrafo único, do art. 1o, da Resolução no 009/2011/PRES/TP, a Turma Recursal é o órgão competente para conhecer, processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão oriunda dos juizados especiais. Writ não conhecido. Remessa à Turma Recursal ordenada. (HC 12725/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/03/2014, Publicado no DJE 31/03/2014)
Dessa forma, deve ser reconhecida e declarada a incompetência deste Relator, para julgar o presente Recurso de Apelação Criminal, sob pena de desobediência ao princípio do Juiz Natural.
Portanto, ante a incompetência deste TJMT para deliberar sobre o tema delineado nas razões recursais, nos termos do art. 51, inc. XV do Regimento Interno deste TJ/MT, nego conhecimento ao presente recurso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal, competente para analisar e decidir o recurso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator